Tribunal: STF
Processo: AI 581574
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO
   VÍCIO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO. JULGAMENTO CLARO E BEM
   FUNDAMENTADO DA TURMA. PRETENSÃO DE CARÁTER
   INFRINGENTE.
Pretensão de se renovar o julgamento do regimental,
   não se mostrando, para isso, adequada a via processual
   eleita.
Embargos rejeitados.